Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716199-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Promovido o levantamento do sobrestamento, em 7/10/2024, diante do foi julgamento do repetitivo afetado pelo TEMA 986 - Recurso Especial no 1.163.020/RS, cujo acórdão foi disponibilizado no DJE, publicado no dia 29/5/2024, transitando em julgado em 24 de junho de 2024 (Id 64867016). Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 28/6/2024, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo de origem no processo de referência (autos no 0702612-09.2021.8.07.0018), na qual foi julgado improcedente o pleito inicial para denegar a segurança (Id 202267403 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora